Tribunal: TJSP
Processo: 2227191-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pretensão de penhora de 30% do valor dos rendimentos. Se o valor bloqueado é proveniente de salário, de natureza alimentar, de rigor sua impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Inadmissibilidade, porquanto inocorrente qualquer das hipóteses previstas no § 2o de referido dispositivo legal. Decisão

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pretensão de penhora de 30% do valor dos rendimentos. Se o valor bloqueado é proveniente de salário, de natureza alimentar, de rigor sua impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Inadmissibilidade, porquanto inocorrente qualquer das hipóteses previstas no § 2o de referido dispositivo legal. Decisão mantida.
Recurso improvido.